Tribunal: TJES
Processo: 5000703-46.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000703-46.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS XAVIER LEME e outros (3)
RECORRIDO: LORENA SEMBLANO MORAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000703-46.2021.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
FATIMA SOLANGE PIASSI DE CASTRO, JOSE CONTI DE CASTRO
.

RECORRIDOS
: LORENA SEMBLANO MORAES, RUBENS XAVIER LEME.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS FIADORES. NECESSIDADE DO CREDOR EXONERAR EXPRESSAMENTE OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente caso trata-se de uma execução de título executivo extrajudicial ajuizada em razão de inadimplemento de dívida oriunda de contrato de locação, com confissão e parcelamento da dívida em instrumento próprio. Os executados que figuram como fiadores do contrato, por sua vez, apresentaram exceção de pré-executividade, alegando inexigibilidade do título sob o argumento de que foi operada a novação por ocasião do acordo de parcelamento dívida, e que devido ao fato de não terem participado e anuído com avença, deve ser excluído do processo.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a exceção de pré-executividade, de modo que os executados Fatima Solange Piassi de Castro e Jose Conti de Castro interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelos executados consistem: (i) saber se a confissão de dívida celebrada entre as partes importou em novação da obrigação original; (ii) verificar se a ausência de participação dos fiadores no acordo exclui sua responsabilidade pela dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.

A discussão da medida recursal sob análise se refere à inexistência de título executivo em face dos executados Fátima e José, tendo em visto que o acordo foi firmado sem a sua participação. Ocorre, no entanto, que estes figuram no contrato de locação na qualidade de fiadores com atribuição de responsabilidade solidária junto à locatária, no caso o executado Rubens Xavier Leme, com relação a todas as obrigações assumidas por ele, incluindo os reajustamentos, majorações, alterações de aluguel, despesas com manutenção, impostos, taxas de etc. (cláusula 9a. ID 6319463), denotando que os recorrentes se obrigaram a garantir a solvência do contrato frente a diversas hipóteses. Por outro lado, impõe destacar que o acordo firmado entre o Executado Sr. Rubens e a Exequente não altera os rumos das obrigações firmadas no contrato de locação, mas tão apenas declara (confessa) a existência de dívidas decorrente de despesas próprias do imóvel sob locação de responsabilidade do executado Sr. Rubens e a sua forma de quitação, ou seja, não trata-se de uma novação da dívida (CC/02, arts. 360 a 367) vez que não presente intenção inequívoca de novar ou de substituição da dívida original, mas sim o mero reconhecimento de obrigações acessórias não adimplidas e, que por força do contrato de locação, devem ser quitadas.

6.

Ademais, revela destacar que a declaração de confissão ora em debate, por si só, não possui o condão de acarretar a exoneração dos recorrentes, mormente porque o credor, em momento algum, renunciou à solidariedade. Inocorrência da hipótese descrita no art. 282 do CC/02.

Com isso, revela-se possível a retomada da execução em face de todos os devedores solidários, mesmo daqueles que não participaram do acordo, vez que há previsão no contrato originário de responsabilização das despesas ora previstas no termo de confissão de dívida combatido.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal, condena-se os recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos recorrentes.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)